Tribunal: CARF
Processo: 10855.901894/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-03-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.901894/2012-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.769 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
RONTAN ELETRO METALÚRGICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
IPI. GLOSA E RECLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS. MATÉRIA NÃO
EXPRESSAMENTE IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se definitiva a matéria objeto de despacho decisório de não
homologação de compensação e que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte na manifestação de inconformidade.
MULTA. MATÉRIA ESTRANHA AOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se toma conhecimento de matéria que não tenha feito parte do despacho
decisório de não homologação ou que deva ser apreciada em outro processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Denise Madalena Green,
Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo,
Vinicius Guimaraes (Presidente em Exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausentes a conselheira Larissa Nunes Girard, o conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho, substituído pelo conselheiro Vinicius Guimaraes.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.901894/2012-00
Fl. 2019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.769 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.901894/2012-00

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata-se de manifestação de inconformidade (e-fls. 1925 a 1945), apresentada em 25 de
junho de 2014, contra despacho decisório de n. 200 (e-fls. 1913 a 1915), de 09 de maio
de 2014, cientificado em 05 de junho de 2014, que não homologou ou homologou
parcialmente declaração de compensação de Ressarcimento de IPI do 2° trimestre de
2009, apresentada em 26 de abril de 2010, e demais declarações de compensação sobre
o mesmo crédito.
De acordo com o despacho decisório, baseado na informação fiscal de e-fls. 1902 a
1909, foi apurado o seguinte:
Trata o presente processo da análise de Pedido de Ressarcimento de saldo
credor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) apurado no 2o
Trimestre do anocalendário 2009 pela pessoa jurídica RONTAN ELETRO
METALURGICA LTDA, CNPJ 62.858.352/0001-30. Tal pedido, no valor de R$
869.879,18,
foi
formalizado
através
do
PERDCOMP
no
08269.36592.260410.1.1.01-0192.
O contribuinte transmitiu eletronicamente Declarações de Compensação
vinculadas ao crédito sob análise (nos. 34418.41677.260410.1.3.01-5752 e
10755.91130.210510.1.3.01-8872).
Estão
controladas
no
processo
10855.720488/2014-00, apensado a este.
Foi emitido Mandado de Procedimento Fiscal (no 0811000/002012-00114-5) e,
em decorrência, executada ação fiscal pelo Serviço de Fiscalização - SEFIS -
da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sorocaba/SP. As conclusões da
análise da documentação e da realização de diligências encontram-se em
Informação Fiscal lavrada pelo Auditor-Fiscal Denis Agnello. Esta Informação
Fiscal faz parte da presente decisão administrativa.
Quanto ao crédito pleiteado, a autoridade administrativa reclassificou como
não ressarcíveis, por falta de previsão legal, R$ 23.501,44. Glosou R$ 479,68
por não se tratar de matéria-prima, produto intermediário ou material de
embalagem. Consequentemente, manifestou-se pela procedência de R$
845.898,06.
A Informação Fiscal, após resumir o histórico das intimações, especialmente sobre a
comprovação de pagamentos relativos às notas fiscais dos anexo I e II do termo de
intimação n. 1. Após analise dos documentos apresentados, a Fiscalização constatou o
seguinte:
Fl. 2020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.769 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.901894/2012-00

que houve saída dos seguintes produtos, entre outros: Veículos adaptados -
NCM 8703.23.90, 8703.23.10, Kit de adaptação para veículos - NCM
8708.99.90, RD portátil - NCM 8517.12.11;
que a maior parte das entradas de insumos, com ou sem crédito de IPI,
corresponde a: Veículos de diversos modelos e marca - NCM 8703.23.90,
8703.23.10 , cúpula RT - NCM 3926.90.90, rádio portátil. - NCM 8517.12.11;
que as saídas e entradas acima referidas foram escrituradas nos livros de
registros de entradas, de saídas e de apuração de IPI, sendo que sempre foi
apurado saldo credor de IPI;
que foi realizado o estorno em janeiro de 2009 no Livro de Apuração de IPI;
e)
em face da falta de previsão legal, o crédito de IPI atinente aos CFOP's
1201 e 2201 (Devolução de venda de produção do estabelecimento), 1912
(Entrada de mercadoria ou bem recebido para demonstração), 1913 e 2913
(Retorno de mercadoria ou bem remetido para demonstração), 1949 e 2949
(Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada)
demonstrados na seguinte tabela não pode ser ressarcido, devendo ser, pois,
reclassificado como crédito não ressarcível:
A tabela apresentada na sequência disse respeito a várias notas fiscais do 2° trimestre de
2009.
Na manifestação de inconformidade, a Interessada alegou que seria ilegal a glosa de
50% do valor dos créditos "dos insumos adquiridos de atacadista e não contribuinte do
IPI", conforme estaria expresso na Intimação DRF/SOR/Seort n. 260, de 2004.
Seriam da mesma natureza as glosas informadas nas intimações Seort de n. 258 a 269.
Segundo a Interessada, tratar-se-ia de direito fundado na Constituição Federal e o
disposto no seu art. 153 independeria de "outras normas existentes no sistema".
Analisou, ainda, a Lei n. 9.779, de 1999, que não teria efetuado "qualquer restrição" ao
direito de ressarcimento.
Considerando ainda que as glosas teriam sido efetuadas sobre o percentual de 50% dos
créditos, alegou que a restrição seria inconstitucional, pois um "simples decreto" não
poderia "criar restrições ou limites que a própria lei não criou".
Além disso, citou opinião da doutrina, analisou o conceito jurídico de produto
industrializado e as razões diversas por que estabelecimentos contratariam terceiros para
"industrialização parcial ou total de seus produtos".
A seguir, tratou da ilegalidade das sanções (multas isoladas de 100% do valor das
operações das notas fiscais inidôneas, objetos do processo 10855.721308/2014-07)
pelas glosas, em razão de as multas terem sido aplicadas em percentual máximo, teriam
incidido sobre base de cálculo inválida e teriam sido excessivas e desproporcionais.
Alegou que teria sido punida por ter supostamente agido com "desídia" ao não haver
zelado, "com rigor que convém à Receita Federal, para aferir e conferir o 'status' da
fornecedora junto aos órgãos fazendários". Não seria, assim, legítima a imposição de
"tal conduta e responsabilidade à indústria adquirente".
Tratou, também, do excesso confiscatório da multa moratória, que seria de 75%, quando
deveria ser de 20%, citando entendimento jurisprudencial sobre a matéria.
Na sequência, analisou as demais alegações sobre a base de cálculo da multa e a sua
confiscatoriedade.

Fl. 2021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.769 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.901894/2012-00

Em 16 de dezembro de 2014, através do Acórdão n° 14-55.779, a 8a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, por unanimidade de votos, não tomou
conhecimento da manifestação de inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 06 de janeiro de
2015, às e-folhas 1.973.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário em 09 de fevereiro de 2015, e-
folhas 1.993, de e-folhas 1.976 à 1.984.
Foi alegado:
 Da Pretensão Recursal à Anulação do Decisum;
 Da Pretensão Recursal à Cognição Recursal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 06 de janeiro de
2015, às e-folhas 1.973.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário em 09 de fevereiro de 2015, e-
folhas 1.993.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
 Da Pretensão Recursal à Anulação do Decisum;
 Da Pretensão Recursal à Cognição Recursal.
Passa-se à análise.
Trata o presente processo da análise de Pedido de Ressarcimento de saldo
credor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) apurado no 2 o Trimestre do ano
calendário 2009 pela pessoa jurídica RONTAN ELETRO METALURGICA LTDA, CNPJ
62.858.352/0001-30. Tal pedido, no valor de R$ 869.879,18, foi formalizado através do
PERDCOMP no 08269.36592.260410.1.1.01-0192.
O contribuinte transmitiu eletronicamente Declarações de Compensação
vinculadas
ao
crédito
sob
análise
(nos.
34418.41677.260410.1.3.01-5752
e
10755.91130.210510.1.3.01-8872). Estão controladas no processo 10855.720488/2014-00,
apensado a este.
Fl. 2022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.769 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.901894/2012-00

A Informação Fiscal, após resumir o histórico das intimações, frente a análise
dos documentos apresentados, a Fiscalização constatou o seguinte:
1. que houve saída dos seguintes produtos, entre outros: Veículos
adaptados - NCM 8703.23.90, 8703.23.10, Kit de adaptação para
veículos - NCM 8708.99.90, RD portátil - NCM 8517.12.11;
2. que a maior parte das entradas de insumos, com ou sem crédito de IPI,
corresponde a: Veículos de diversos modelos e marca - NCM
8703.23.90, 8703.23.10 , cúpula RT - NCM 3926.90.90, rádio portátil. -
NCM 8517.12.11;
3. que as saídas e entradas acima referidas foram escrituradas nos livros
de registros de entradas, de saídas e de apuração de IPI, sendo que
sempre foi apurado saldo credor de IPI;
4. que foi realizado o estorno em abril de 2010 no Livro de Apuração de
IPI;
5. em face da falta de previsão legal, o crédito de IPI atinente aos CFOP's
1201 e 2201 (Devolução de venda de produção do estabelecimento),
1202 (Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros), 1912 e 2912 (Entrada de mercadoria ou bem recebido para
demonstração), 1913 e 2913 (Retorno de mercadoria ou bem remetido
para demonstração), 1949, 2949 e 3949 (Outra entrada de mercadoria
ou prestação de serviço não especificada) não pode ser ressarcido,
devendo ser, pois, reclassificado como crédito não ressarcível;
6. Em face da falta de previsão legal e por não se tratar de matéria-prima,
material intermediário ou material de embalagem, o crédito de IPI
referente ao CFOP 3556 (Compra de material para uso ou consumo)
não pode ser ressarcido, devendo ser, pois, glosado.
Considerando o acima exposto, a empresa, relativamente ao 2° trimestre de
2009, através da PERD/COMP 08269.36592.260410.1.1.01-0192, faz jus somente ao
ressarcimento de IPI no valor de R$ 845.898,06:

Para uma adequada análise, transcreve-se o VOTO do Acórdão de
Manifestação de Inconformidade:
Na presente sessão de julgamento, são apreciados 15 processos de manifestação de
inconformidade apresentadas contra despachos decisórios que deixaram de homologar
parcialmente declarações de compensação transmitidas pela Interessada, relativamente
aos períodos do 4° trimestre de 2007 ao 3° trimestre de 2011.
Dos processos de declaração de compensação que se relacionam com os autos de
infração dos processos de n. 10855.721307/2014-54 e 10855.721308/2014-07, também
apreciados nesta mesma sessão de julgamento, a Interessada deixou de impugnar apenas
Fl. 2023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.769 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.901894/2012-00

os processos de n. 10855.901886/2012-55 e 10855.901887/2012-08, segundo
documentos que constam daqueles dois processos de auto de infração e dos próprios
processos de declaração de compensação, que foram consultados por meio do e-
Processo.
Dessa forma, as matérias controversas nos autos de infração e que decorreram das
glosas ou reclassificações de créditos efetuadas nos processos de declaração de
compensação mais adiante relacionados serão apreciadas somente no âmbito do
julgamento das manifestações de inconformidade e seu resultado será considerado, pela
existência de uma relação de causa e efeito, no julgamento dos autos de infração. As
matérias próprias dos autos de infração serão apreciadas no âmbito do julgamento das
respectivas impugnações de lançamento.
A tabela a seguir demonstra quais são os processos de declaração de compensação
julgados na presente sessão de julgamento, bem assim as glosas e reclassificações de
créditos efetuadas pela Fiscalização e adotadas pelos respectivos despachos decisórios,
e o conteúdo das manifestações de inconformidade apresentadas pela Interessada em
cada processo.

Conforme a tabela acima, verifica-se que a Fiscalização efetuou reclassificação de
créditos declarados como passíveis de ressarcimento para crédito não ressarcíveis, o que
implicou redução parcial dos saldos credores passíveis de ressarcimento de cada um dos
trimestres. Esse ajuste foi realizado em relação aos ressarcimentos de todos os
trimestres.
A Fiscalização também concluiu que várias operações de aquisição de produtos, que
implicaram registro de créditos no livro registro de apuração do IPI (LRAIPI), não
ocorreram de fato, à vista de vários fatores envolvendo cinco fornecedores, implicando
considerarem-se inidôneas as notas fiscais utilizadas para os referidos registros.
Ademais, em relação a um dos mencionados fornecedores, a Fiscalização registrou um
fundamento subsidiário, considerando que, ainda que as operações houvessem
eventualmente ocorrido, os créditos não poderiam ter sido registrados integralmente, por
ser o fornecedor estabelecimento atacadista não equiparado a industrial.
Em um dos processos, a Fiscalização não constatou o registro de créditos de operações
de fato não ocorridas, mas verificou que dois fornecedores não eram estabelecimentos
equiparados a industrial, glosando metade dos valores dos créditos.
A tabela também demonstra que a Interessada apresentou dois grupos de
manifestações de inconformidade, cujos conteúdos abordaram parcialmente as
Fl. 2024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.769 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.901894/2012-00

glosas e reclassificações efetuadas pela Fiscalização, além de matéria estranha aos
autos.
Em relação aos dois primeiros processos, em que houve reclassificação de créditos
(conforme descrito em todos os relatórios dos acórdãos de cada processo), a
Interessada contestou a reclassificação de créditos e a glosa de créditos de notas
fiscais inidôneas, mas deixou de contestar o fundamento subsidiário registrado
pela Fiscalização, relativamente ao fato de que o estabelecimento da empresa
Vicma Comercial Importadora Ltda. - ME não seria equiparado a industrial, o
que somente permitiria o registro de 50% do crédito destacado nas suas notas
fiscais. Esses dois processos formam o grupo número "1", para efeito da
apreciação das manifestações de inconformidade.
Em relação aos quatro processos seguintes, que também envolveram glosas de
créditos de aquisições da empresa citada no parágrafo anterior, a Interessada
apresentou manifestação de inconformidade com conteúdo diverso, que equivale
ao conteúdo de todas as demais manifestações de inconformidade apresentadas.
Nesses quatro processos, a Fiscalização apurou as mesmas irregularidades dos dois
primeiros já analisados, mas a Interessada apenas contestou a glosa de 50% dos
créditos (que foi, no caso desses processos, fundamento apenas registrado como
subsidiário, uma vez que a Fiscalização glosou todos os créditos de aquisições da
empresa Vicma) e ainda contestou a multa aplicada sobre os débitos cuja
compensação não foi homologada.
Em relação às glosas de 50% do valor dos créditos, as alegações são, em si,
irrelevantes, pois a Fiscalização efetuou a glosa integral, em razão de considerar
que as operações não ocorreram da forma registrada nas notas fiscais.
Como no presente caso houve lançamento (processo n. 10855.721308/2014-07) de
multa isolada em relação às aquisições consideradas não ocorridas da forma
descrita nas notas fiscais (consideradas inidôneas), as matérias relativas às multas
lançadas (acréscimos, multa, percentual, confisco, qualificação etc.) são estranhas
aos processos de declaração de compensação, no âmbito dos quais se discute
apenas o direito de crédito, e devem ser apreciadas somente no âmbito da
impugnação de lançamento constante do processo de auto de infração (como se
esclareceu anteriormente, trata-se de matéria própria do auto de infração).
Nas manifestações de inconformidade do segundo tipo (processos dos grupos 2 a 5
da tabela), em que a Interessada apenas contestou as glosas de 50% dos créditos e
as multas, houve abordagem direta da "ilegalidade das sanções pelas 'glosas', o
que abrange somente as glosas de 50% do processo n. 10855.901897/2012-35, em
que não houve apuração de uso de notas fiscais inidôneas.
A Interessada também alegou que não seria possível a ela impor-se a
responsabilidade pela "fiscalização" dos fornecedores, o que implica a contestação
da aplicação da multa nos casos já mencionados em que houve auto de infração,
não se tratando de matéria que se deva apreciar no âmbito dos processos de
declaração de compensação.
As alegações seguintes, relativas ao confisco e à falta de "vinculação" da base de
cálculo das multas, também referiram-se expressamente ao auto de infração, de
modo que a Interessada não contestou a aplicação da multa moratória nos casos de
reclassificação de créditos, que se manteve no percentual máximo de 20%.
Portanto, em relação aos grupos de números 2 a 5 da tabela, a Interessada deixou
de contestar expressamente as reclassificações de créditos, deixou de contestar as
glosas de notas fiscais inidôneas, contestou a glosa de 50% dos créditos - que
somente foi efetuada no âmbito do processo 10855.901897/2012-35 - e contestou as
multas de ofício isoladas, que são matéria do processo de auto de infração.
Diante dos fatos expostos, é preciso esclarecer que, em princípio, a cada um dos
processos, aplicar-se-iam as disposições do Decreto n. 70.235, de 1972, arts. 15, 16, III,
Fl. 2025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.769 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.901894/2012-00

e 17, com a redação dada pelas Leis n. 8.748, de 1993, 11.941, de 2009, e 9.532, de
1997:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
[...]
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Nesse contexto, em relação aos processos do:

grupo 1, apenas não foi contestado o fundamento subsidiário de glosa de 50% dos
créditos relativos às aquisições da empresa Vicma;

grupo 2, ao contrário, somente foi contestado o mencionado fundamento
subsidiário, não tendo sido contestadas as reclassificações de créditos e as glosas
integrais;

grupo 3, não foram contestadas as reclassificações de créditos (não houve glosas),
tendo a Interessada contestado duas matérias que não dizem respeito aos processos;

grupo 4, somente foi contestada a glosa de 50%, não tendo sido contestadas as
reclassificações de créditos;

grupo 5, não foram contestadas as reclassificações nem as glosas, tendo a
Interessada contestado duas matérias que não dizem respeito aos processos.
Em relação às alegações relativas às multas, conforme já esclarecido
anteriormente, não se tomará delas conhecimento no âmbito dos julgamentos das
manifestações de inconformidade, uma vez que se trata de matérias próprios do
auto de infração.
Em relação à contestação da glosa de 50%, somente não se deixará de tomar
conhecimento dela em relação ao processo n. 10855.901897/2012-35 (grupo 4),
único em que a glosa foi efetivamente efetuada.
Em relação aos processos do grupo 1, a Interessada não contestou a matéria.
Já em relação aos processos do grupo 2, a alegação somente poderia ser apreciada
no caso de ser eventualmente improcedente a glosa integral, por seus próprios
fundamentos. Entretanto, a Interessada não contestou a glosa integral, não
podendo configurar- se tal hipótese (preclusão).
Portanto, dos despachos decisórios em questão, a Interessada, efetiva e
diretamente, somente contestou, por meio de manifestação de inconformidade
hábil, aqueles constantes dos processos 10855.901888/2012-44, 10855.901889/2012-
99 (reclassificações de créditos e glosas de notas fiscais inidôneas) e
10855.901897/2012-35 (glosa de 50% dos créditos).
Veja-se que as duas manifestações de inconformidade do que se chamou do tipo 1
(constantes dos dois primeiros processos mencionados no parágrafo anterior) foram
apresentadas em 16 de dezembro de 2013 e foram assinadas por advogado contratado
pela Interessada, que tinham poderes apenas para representá-la especificamente em cada
um dos processos.
Fl. 2026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.769 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.901894/2012-00

As demais manifestações de inconformidade foram apresentadas em junho de 2014,
uma vez que os despachos decisórios de não homologação foram de maio de 2014.
Dessa forma, não se vê, em princípio, à exceção do que se esclarecerá mais adiante,
erro de fato na apresentação das manifestações de inconformidade, pois a
Interessada tinha conhecimento específico do que fora objeto dos despachos e do
que poderia ou não ser contestado.
A exceção acima mencionada refere-se às alegações apresentadas nas
manifestações
de
inconformidade
do
tipo
2,
relativamente
à
alegada
impossibilidade de o contribuinte ser responsabilizado por ação do fornecedor.
Essa alegação, como anteriormente esclarecido, dirigiu-se à multa de ofício contida
no auto de infração. Entretanto, ela se aplica, embora não diretamente apontado
assim pela Interessada, às glosas de créditos de notas fiscais inidôneas, contidas nos
processos dos grupos 2 e 5. Os processos do grupo 3 somente contêm
reclassificações de créditos.

Os tópicos trazidos pela Manifestação de Inconformidade são os seguintes, a
partir das e-folhas 1.925:
 Do Legitimo Interesse ao Inconformismo;
 Das Ilegalidades das “glosas” de 50% dos Créditos Tributários;
 Das Ilegalidade das Sanções pelas “glosas”;
 Punição de Operação Lícita e Válida;
 Excessum Confiscatório da Multa Moratória;
 Base de Cálculo Desvinculada da Tributação;
 Desproporcionalidade Confiscatória.
No presente caso, o Despacho Decisório decisão tratou do assunto de forma
minuciosa, com fundamentos claros e suficientes, devidamente motivada, com a delimitação de
conduta plenamente tipificada no arcabouço normativo tributário.
Fredie Didier Jr define a necessidade da dialeticidade do recurso:
A parte, no recurso, tem de apresentar a sua fundamentação de modo analítico, tal como
é exigida para decisão judicial (art. 489, § 1o, CPC). A parte não pode expor as suas
razões de modo genérico. Não pode valer-se de meras paráfrases da lei. Não pode alegar
a incidência de conceito jurídico indeterminado, sem demonstrar as razões de sua
aplicação ao caso. O dever de fundamentação analítica da decisão implica no ônus de
fundamentação analítica da postulação. Trata-se de mais um corolário do princípio da
cooperação. O STJ reconheceu expressamente a aplicação do art. 489, § 1o, do CPC, às
partes ao analisar um agravo interno em que o recorrente se teria limitado, literalmente,
a repetir os argumentos trazidos no recurso especial.
“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos
recursos. De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por
meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato
judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de
direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.
Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do
contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte
recorrida possa se defender, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu
Fl. 2027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.769 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.901894/2012-00

dever de fundamentar suas decisões (STJ, 2a T. AgInt no AREsp 853.152/RS Rel. Min.
Assusete Magalhães, j. 13/12/2016, DJe 19/12/2016)”.
Ao analisar a Impugnação percebe-se a exposição de conceitos e princípios de
Direito próprios de uma autuação fiscal, não pontuando qualquer referente ao direito creditório
pleiteado.
Portanto, adequada a decisão do Acórdão de Manifestação de Inconformidade em
não tomar conhecimento de matéria que não tenha feito parte do despacho decisório de não
homologação ou que deva ser apreciada em outro processo.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
(assinado digitalmente)
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 2028
DF CARF MF
Documento nato-digital